Tribunal: TJSP
Processo: 1017495-91.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade da apelante, oriundo do não pagamento de empréstimo bancário – negativação legítima – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.